Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-27.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009802-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (EMBARGANTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL POR INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESCUMPRIMENTO DE DECRETOS MUNICIPAIS QUE VERSAM SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EVIDENCIADOS –
ATO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR NÃO AFASTADO PELO PODER DE POLÍCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO O DISPOSTO NO
ART.
489
,
§ 1º
,
VI
, DO
CPC
– INOCORRÊNCIA – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PLEITO DE FIXAÇÃO DE TETO ÀS ASTREINTES – VÍCIO SANADO NESTA OPORTUNIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS -COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.

3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, ausente qualquer dos vícios, a rejeição é medida que se impõe.

4.
Os aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos se constatada omissão no acórdão quanto ao pedido de limitação do valor máximo a ser fixado a título de multa diária.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo Interno (ID n. 75756491) em que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, que objetivava a reforma da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 41884477, complementada pela decisão proferida em sede de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
no ID n. 52448479,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecedente recursal para determinar que o Banco “adote, no prazo de 48h, medidas de prevenção à disseminação do COVID-19 estabelecidas pelo Decretos Municipais nº 7.868/2020, 7.886/2020 e 7.892/2020.”, sob pena de multa diária de R$10.000,00 por dia de descumprimento.

Em suas razões recursais (ID nº 77491985), o Embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso quanto ao disposto no art. 489, § 1º, VI c/c o art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, na medida em que, deixou de seguir precedente invocado, sem apresentar as razões de distinção, especificamente acerca da impossibilidade o Banco cumprir as obrigações impostas de distanciamento em fila de ambiente externo da agencia por não ostentar poder de polícia para evitar aglomerações; bem como por não fixado um teto máximo para as astreintes.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

A certidão de ID n. 77967494 atesta a tempestividade recursal.

O Embargado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 81291972.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Ressalto,
ab initio
, que acerca da arguição de omissão do acórdão quanto ao disposto no art
. 489, § 1º, VI c/c o art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC,

verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Na hipótese dos autos,
observa-se que, o Embargante sustenta a omissão do acórdão embargado por ter deixado de se manifestar acerca da distinção do presente caso o precedente do TJCE, nos autos do
Agravo de Instrumento n. 0626189-26.2020.8.06.0000, de Relatoria do DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES, julgado em 19/05/2020, que concluiu pela impossibilidade de
impor ao então agravante (Banco do Brasil/AS) a tomar medidas que, claramente, extrapolam o campo da cooperação, vez que se mostram típicas do poder de polícia, que, por sua vez, é próprio do poder público
.

Contudo, é cediço que a aplicabilidade do art.
489
,
§ 1º
,
VI
, do
CPC
, segundo o qual não se considera fundamentada a sentença que
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
, está limitada à eficácia vinculante do julgado, situação não evidenciada no caso em apreço.

Sobre o tema, colham-se as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...)

No inciso VI do § 1º do art.
489
do
Novo CPC
há previsão de que não se considera fundamentada decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou de superação do entendimento.

Lamenta-se a utilização do termo jurisprudência ao lado de súmula e precedente, não se devendo misturar a abstração e generalidade da jurisprudência com o caráter objetivo e individualizado da súmula e do precedente.
De qualquer forma, como a aplicabilidade do dispositivo legal é limitada à eficácia vinculante do julgamento ou da súmula, a remissão à jurisprudência perde o sentido e torna-se inaplicável.

("Manual de Direito Processual Civil" - 8ª edição. Salvador: E. JusPodivm, 2016, P. 130). [Destaquei]

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou que,
não se olvida que o Banco Agravante não detenha poder de polícia para impedir a aglomeração de pessoas no âmbito da instituição financeira, todavia, a ele compete adotar as medidas mitigadoras estabelecidas nos Decretos Municipais supramencionados e, caso encontrada resistência por parte dos clientes e frequentadores da agência bancária, possui o dever de acionar as autoridades competentes para fazer valer as normas municipais que visam impedir o avanço da propagação do COVID-19 nesta Capital.

Insta consignar que, quando apreciado o agravo interno, esta Câmara apreciou a questão acerca da necessidade de cumprimento pelo Banco Embargante do disposto nos Decretos Municipais

que versam sobre a adoção das medidas mitigadoras para evitar aglomeração e consequentemente a disseminação do COVID-19 quando do funcionamento da atividade bancária, independentemente de o Embargante não possuir poder de polícia, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
. (RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por outro lado, vislumbra-se que, acerca da arguição de omissão do julgado quanto ao
pedido de limitação da astreinte, em consonância com julgamento análogo (RAC n. 95858/2017), razão assiste ao Embargante, uma vez que, de fato, tal questão não foi expressamente apreciada no acórdão embargado.

É cediço que a imposição da multa
objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial e compensar eventual lesão que a parte possa sofrer em função da desobediência, atendendo à especificidade da tutela (artigo 536 , § 1º , do CPC )
, não podendo servir de meio de enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, levando-se em consideração as peculiaridades da causa, torna-se imperiosa a fixação de limitação do valor máximo das astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração, tão somente para limitar o valor da multa diária fixada, ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021